Tribunal: TJSP
Processo: 1005963-15.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Ação Civil Pública - Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Legitimidade da atuação do Ministério Público em defesa dos conveniados – Imposição da obrigação de custear integralmente os tratamentos em regime de "home care" aos pacientes, em razão de expressa indicação médica – Razoabilidade – Negativa da demandada que traduz violação ao próprio objetivo do contrato – Precedentes desta E.

Ementa:
Ação Civil Pública - Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Legitimidade da atuação do Ministério Público em defesa dos conveniados – Imposição da obrigação de custear integralmente os tratamentos em regime de "home care" aos pacientes, em razão de expressa indicação médica – Razoabilidade – Negativa da demandada que traduz violação ao próprio objetivo do contrato – Precedentes desta E. Corte e do C. STJ - Rol da ANS que tem caráter exemplificativo – Firme entendimento da e. 3a Turma do C. STJ - Sentença mantida – Recurso desprovido.